Tribunal: TJPA
Processo: 0804348-78.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804348-78.2018.8.14.0051

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: JOAO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
direito civil e processual civil. agravo interno em apelação cível. contratação bancária. pleito de reconhecimento da legalidade e de redução de danos morais. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.

Agravo interno interposto por instituição bancária contra decisão monocrática que reduziu a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 devido à falha na prestação de serviço. A agravante alega que houve legalidade na contratação e, subsidiariamente, busca, novamente, a redução do valor indenizatório.

II.
questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro na decisão monocrática que reconheceu a ilicitude na contratação; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é excessivo, justificando a sua redução.

III.
razões de decidir

3.

A falha na prestação do serviço bancário é reconhecida, uma vez que a instituição financeira não apresentou provas suficientes para demonstrar a legalidade da contratação questionada.

4.

Considerando as circunstâncias do caso e a condição financeira do autor, a indenização fixada em R$ 5.000,00, inicialmente, é reduzida para R$ 3.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

A redução da indenização visa ajustar o valor ao contexto do caso, sem configurar enriquecimento ilícito e mantendo o caráter pedagógico da condenação.

IV.
dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras abrange os danos morais decorrentes de falhas na prestação de serviços.

2.

O valor da indenização por danos morais pode ser reduzido quando se verificar desproporcionalidade, desde que mantido o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 362; STJ, Súmula nº 54.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804348-78.2018.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA

AGRAVANTE: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
(ADV. MÁRCIO LOUZADA CARPENA, OAB/RS 46.582)

AGRAVADO: JOÃO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
em desfavor de
JOÃO RODRIGUES DA SILVA,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 17918927), a qual conheceu do recurso, dando-lhe parcial provimento, para: “a)
determinar que a restituição dos valores descontados, ocorra de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC, com índice INPC, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC), de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora. Em havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do decisum EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro; b) reduzir a condenação da indenização por danos morais, de R$5.000,00 para R$ 3.000,00, nos termos da fundamentação, aplicando-se a correção monetária do arbitramento neste decisum (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1º ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ), pelo índice INPC, mantidas as demais cominações da r. sentença”.

Em suas razões (PJe ID nº 18222823), discorre a Agravante que “
comprovou de forma cabal a disponibilização do montante contratado, bem como os contratos assinados, além do recebimento de valores em conta de sua titularidade o que foi ignorado pela decisão monocrática”,
pelo que merece reforma, com vistas a julgar totalmente improcedente os pedidos da exordial, com o reconhecimento da legalidade da contratação.

Em complemento, defende a exclusão da condenação m danos morais, ou a sua consequente redução.

Nesses termos, pugna: “
requer seja provido o presente agravo interno, a fim de que seja reconsiderada a decisão monocrática, sendo os autos remetidos à mesa para julgamento, pelas razões de fato e de direito acima expostas, requerendo-se lhe seja DADO PROVIMENTO INTEGRAL, reformando-se a r. decisão agravada e reformando-se a R. sentença de parcial procedência, julgando a demanda totalmente improcedente. Subsidiariamente, caso se mantenha a procedência da ação, requer-se desde já a diminuição drástica do montante fixado a título de danos morais”.

Foram apresentadas
contrarrazões ao Agravo interno.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria, não tendo a Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o parcial provimento do recurso para “a)
determinar que a restituição dos valores descontados, ocorra de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC, com índice INPC, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC), de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora. Em havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do decisum EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro; b) reduzir a condenação da indenização por danos morais, de R$5.000,00 para R$ 3.000,00, nos termos da fundamentação, aplicando-se a correção monetária do arbitramento neste decisum (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1º ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ), pelo índice INPC, mantidas as demais cominações da r. sentença”.

Extrai-se dos autos, em resumo, que o Autora, ora Agravante
ajuizou ação alegando que
“desde que conseguiu sua aposentadoria, realizou apenas dois contratos de Empréstimos, junto a CREFISA SA, tendo quitado o primeiro em 28/12/2016, com o valor da parcela de R$ 231,46 (duzentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos), tendo efetuado o segundo empréstimo em DEZEMBRO DE 2016, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para ser pago em 12 parcelas de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), sendo as parcelas debitadas diretamente em sua conta corrente, conforme extratos Bancários anexos; Ocorre MM. Juiz(a), que para surpresa e indignação do autor, depois de quitado o empréstimo em DEZEMBRO DE 2017, a CREFISA SA, continuou realizando os descontos mensais de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), conforme extratos Bancários anexos, já tendo descontado 06 parcelas, no período de JANEIRO A JUNHO DE 2018, fato esse, que vem prejudicando drasticamente toda a família do autor, os quais vivem exclusivamente do valor da aposentadoria, e os descontos indevidos estão fazendo o autor passar por extrema necessidade; Que depois de diversas reclamações junto a CREFISA SA, a mesma lhe entregou um suposto contrato de empréstimo, com data de 28/07/2017, no suposto valor de R$ 5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta reais), contendo uma assinatura GROSSEIRAMENTE FALSIFICADA E ESCANEADA, mais não apresentaram qualquer comprovante de deposito na conta do autor, nem qualquer recibo que viesse a comprovar que o mesmo tenha recebido tal valor, o que comprova de forma inquestionável o ATO ILÍCITO praticado pela CREFISA SA contra o autor, com a fraude grosseira, a qual pode ser detectável por qualquer pessoa mediana, conforme documento anexo”.

Ressalto, que o presente feito foi julgado parcialmente procedente na origem, tendo o
d. Juízo
a quo
decidido: “
o réu a pagar o valor de R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da publicação da sentença, bem como condeno o demandado ao pagamento de quantia em dobro do valor descontado indevidamente, qual seja, R$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais), corrigido pelo INPC desde o pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2 do CPC”.

Pois bem.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, que modificou a r. sentença para: determinar a repetição simples do indébito, permitindo a dedução dos valores, se comprovada a transferência para conta do autor em sede de execução, além da redução da indenização por
danos morais de R$5 mil para R$3 mil reais
(PJe ID nº 17918927):

"
Com efeito, como demonstrado nos autos, o banco apelante não conseguiu desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC, sobretudo considerando que não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pelo autor, não comprovando a legitimidade da cobrança que vinha sendo descontada do benefício do idoso, eis que instado a apresentar documentos que comprovasse a contratação do serviço ora impugnado, não apresentou o contrato original. Tampouco exibiu documentos pessoais do apelado, como RG e declaração de residência. Ademais, acrescento que a assinatura aposto no contrato questionado (PJe ID nº 2754579) é visivelmente divergente da do apelado, causando estranheza, ainda, o fato de que ao lado da assinatura digitalizada consta uma digital, não sendo o recorrido pessoa analfabeta. Nesse contexto, entendo que o Apelante detinha meios para provar a legalidade da contratação e assim não o fez, mormente considerando que detém todos os meios eletrônicos de filmagem e registros eletrônicos que toda agência bancária costuma ter, além de todo o aparelhamento tecnológico, não seria excessivamente oneroso exigir que a requerida instituição bancária, mostrasse vídeos, gravações telefônicas, fotos ou microfilmagens do momento da transação bancária ou que comprovasse suas alegações por qualquer outro meio probante, contudo, relembro, assim não o fez, limitando seus argumentos em alegações generalizadas, ao dizer que não houve falha na prestação do serviço pelo Banco Requerido.

(...)

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso em tela, bem como a intensidade dos danos morais suportados pelo autor, há de se levar em consideração que o requerente é aposentado e ganha em torno de um salário mínimo, razão pela qual, a despeito de entender que o montante fixado na r. sentença a quo (R$-5.000,00 – cinco mil reais) a título de dano moral não se revela exacerbado, adequa-se melhor ao caso em análise, sobretudo considerando o valor do contrato e as recentes decisões de minha relatoria nos autos dos processos nº 0002170-70.2019.8.14.0144; 0802486-74.2019.8.14.0039; 0004527-37.2019.8.14.0107, a fixação no valor de R$ 3.000,00, com correção monetária desde o arbitramento neste decisum (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1º ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), por se encontrar dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa, motivo pelo qual também dou parcial provimento ao recurso do Banco no particular. Além disso, entendo que tal importe se adequa ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao não reconhecimento da validade da contratação, sobretudo considerando que
a assinatura aposto no contrato questionado (PJe ID nº 2754579) é visivelmente divergente da do apelado, causando estranheza, ainda, o fato de que ao lado da assinatura digitalizada consta uma digital, não sendo o recorrido pessoa analfabeta. Somasse a isso, de ter sido determinada a apresentação da via original do contrato, para fins de realização de perícia grafotécnica, tendo o ora recorrente declarado não possui-la.

Registre-se, ainda, que as instituições financeiras respondem na forma objetiva, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479
[1]
do STJ.

Com efeito, ao contrário do sustentado pela ora Agravante, as razões de decidir constantes no decisum agravado, não o foram por interpretação equivocada da prova dos autos, não tendo o Apelante se desincumbido do ônus que lhe competia.

Já em relação à exclusão da condenação em danos morais,
destaquei ser inegável que o agravado sofreu abalo psicológico que foge do mero aborrecimento, tendo sido demonstrada a ausência de comprovação da pactuação do empréstimo que lhe gerou descontos indevidos em sua verba de natureza alimentar, pelo que imperiosa a manutenção da condenação no particular.

Por fim, ponderei que merecia reparo o
quantum
fixado a título de danos morais, de R$5.000,00 para R$3.000,00, por se
adequar melhor ao caso em análise, sobretudo considerando o valor do contrato e as recentes decisões de minha relatoria nos autos dos processos nº 0002170-70.2019.8.14.0144; 0802486-74.2019.8.14.0039; 0004527-37.2019.8.14.0107, a fixação no valor de R$ 3.000,00, montante que entendo razoável e proporcional à reparação da lesão psicológica sofrida pelo agravado, sem enriquecimento ilícito.

Reduzir ainda mais, esse patamar, ao lado de não encontrar farto respaldo na jurisprudência desta e. Corte, não reflete a capacidade econômica do Banco ora Agravante, tampouco exerceria efetivo caráter pedagógico, evitando a reincidência de conduta.

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Belém, 01/10/2024